Tribunal: STF
Processo: RE 449035
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR-FIDUCIANTE. RECURSO
 EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL.
SÚMULA 283/STF.
I. - Se o fundamento infraconstitucional restou
confirmado em definitivo, tendo em vista a inadmissão do recurso
especial, fica prejudicado o RE, ante a irreversibilidade dos
efeitos daquela decisão. Incidência da Súmula 283/STF.
II. -
Precedentes do STF.
III. - Agravo não provido.